Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravado, para contrarrazões ao agravo interno, pela central de Oficiais de Justiça, utilizando-se para tanto o telefone indicado no ID 36630630, com fundamento no artigo 7o da Portaria GC no 34, de 02/03/2021. Após o decurso do prazo, voltem-me para análise do mérito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora